Tribunal: TJES
Processo: 0009291-31.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009291-31.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCON MUNICIPAL DE VITORIA e outros

APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO
.
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se o Procon de órgão vinculado, que não detém personalidade jurídica própria, é o Município de Vitória o legitimado para estar no polo passivo da demanda, como de fato o fez desde o início do processo.
2.
Merece reforma a sentença que havia reconhecido ausência de notificação da empresa por inexistir nulidade, uma vez que à empresa recorrente foi conferida a possibilidade de se defender e esclarecer o ocorrido com a consumidora, tendo havido a notificação, conforme se extrai do documento colacionado aos autos.
3.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
4.
Não obstante a isso, o valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil).
5.
Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009291-31.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA

APELADO: PROCON MUNICIPAL DE VITORIA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo

MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que,

em síntese,

acolheu a pretensão autoral para anular a multa aplicada em seu desfavor no processo administrativo n° 1302/2012, bem como condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, resumidamente:
(i)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; e no mérito
(ii)
: a legalidade da multa aplicada
(iii)
da necessidade de reformar sentença pelo não comparecimento da empresa apelada a audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal de Vitória.

Pois bem.

Primeiramente, não merece acolhida a alegada ilegitimidade passiva do Município de Vitória, eis que se tratando o Procon de órgão vinculado, que não detém personalidade jurídica própria, é o Município de Vitória o legitimado para estar no polo passivo da demanda, como de fato o fez desde o início do processo. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR: OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. - Preliminar: O ajuizamento da ação contra o Procon Municipal não acarretou prejuízo do direito de defesa, porque o Município de Vitória assumiu o polo passivo desde o início do processo. Ademais, percebe-se comportamento contraditório, uma vez que, apesar de ter assumido o polo passivo da lide desde o começo, o Município deixou para suscitar a suposta nulidade por ilegitimidade passiva do órgão municipal somente em sede de apelação, após a sentença a ele parcialmente desfavorável. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130192719, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Afastada a tese de ilegitimidade, avançando sobre a questão de fundo, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a empresa apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo n° 1302/2012, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), por violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria descumprido notificação do PROCON para comparecer a audiência e prestar esclarecimentos.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem na sentença combatida, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a legalidade da multa, notadamente se houve adequada notificação da empresa para comparecimento na audiência conciliatória determinada pelo Procon.

O fato de a empresa ter deixado de comparecer à audiência conciliatória, designada pelo órgão de defesa do consumidor, configura em tese conduta ilícita apta a ensejar a multa administrativa, prevista no art. 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação” do PROCON, uma vez que notificada a empresa, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora.

Não obstante o respeitável entendimento do magistrado “a quo” pautado equivocadamente na ausência de notificação, da análise dos autos, constato inexistir nulidade uma vez que à empresa recorrente foi conferida a possibilidade de se defender e esclarecer o ocorrido com a consumidora, tendo havido a notificação, conforme se extrai do documento de fl. 168 e Aviso de Recebimento de fl. 173.

Este e. TJES tem entendimento de ser possível a imposição da sanção pelo PROCON diante da ausência de comparecimento e de apresentação de defesa em reclamação de consumidor. Vejamos:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA. [...] 2. A penalidade foi imposta em razão do não comparecimento à audiência de conciliação designada, o que, é perfeitamente possível, conforme previsão no artigo 33, §2º do Decreto nº 2.181/97. [...](TJES, Apelação Cível, 024151570256, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Diário: 26/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. [...] 2. In casu , a apelante, apesar de notificada para comparecer à audiência realizada no processo administrativo, não se fez presente e tampouco apresentou defesa a fim de refutar as alegações de vício no produto adquirido pelo consumidor ou de que o tenha sanado no prazo de 30 (trinta) dias. [...] (TJES, Classe: Apelação, 048150227824, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 4) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026017, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de porte considerável, entendo que o valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil).

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco,
esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos.
3. (TJES, Classe: Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024180072480, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.
7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, reduzindo a multa do PROCON para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Altero os ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca a fim de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, ressalvada a isenção do ente público e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da cada um.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões